Tribunal: TJBA
Processo: 8080631-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080631-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DENISE DE SOUZA DULTRA e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por DENISE DE SOUZA DULTRA, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento da quantia relativa ao saldo da conta PASEP, devidamente corrigida, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00. 2.O recorrente sustenta, em síntese, a aplicação correta dos critérios de correção monetária do saldo PASEP, conforme normativos do Banco Central, além da inexistência de dano moral. Requer a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal centra-se na alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelo réu, essencial para a comprovação da regularidade dos cálculos aplicados à conta PASEP.

III. Razões de decidir
4. O juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, não se manifestou expressamente sobre o pedido de prova pericial contábil requerido pelo réu, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 5. O Código de Processo Civil, nos arts. 370 e 371, determina que cabe ao juiz assegurar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo nula a sentença que impede a parte de demonstrar fatos relevantes à controvérsia. 6. A omissão na apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para oportunizar a produção da prova pericial contábil requerida.

Tese de julgamento:
"A ausência de manifestação expressa sobre pedido de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 370, 371, 373, II, e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210688032002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 25/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8080631-73.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
DENISE DE SOUZA DULTRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
de ofício,

cassar a sentença
e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, nos termos do voto do eminente Relator.